Tribunal: TJES
Processo: 5021347-59.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA.. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Vitor Ariel Vidotto de Sales contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário de Estado da Educação. O agravante alega atuar em causa própria e que sua única fonte de renda é um auxílio por incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é legítimo quando a parte, embora instada a comprovar sua condição, não apresenta documentos suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos para as despesas processuais, sendo a presunção de insuficiência deduzida por pessoa natural de natureza relativa (juris tantum).

O magistrado pode afastar tal presunção caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC/2015.

A ausência de apresentação de documentos robustos (como declaração de imposto de renda), somada ao fato de o recorrente possuir inscrição ativa na OAB e atuar em causa própria, constitui fundamentação idônea para a manutenção do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de pobreza para fins de gratuidade de justiça goza de presunção relativa, podendo ser desconstituída pelo magistrado caso a parte não comprove a hipossuficiência após lhe ser oportunizada a produção de prova.

A ausência de comprovação documental suficiente da alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021347-59.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VITOR ARIEL VIDOTTO DE SALES

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Vitor Ariel Vidotto de Sales contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário de Estado da Educação. O agravante alega atuar em causa própria e que sua única fonte de renda é um auxílio por incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é legítimo quando a parte, embora instada a comprovar sua condição, não apresenta documentos suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos para as despesas processuais, sendo a presunção de insuficiência deduzida por pessoa natural de natureza relativa (juris tantum).

O magistrado pode afastar tal presunção caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC/2015.

A ausência de apresentação de documentos robustos (como declaração de imposto de renda), somada ao fato de o recorrente possuir inscrição ativa na OAB e atuar em causa própria, constitui fundamentação idônea para a manutenção do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de pobreza para fins de gratuidade de justiça goza de presunção relativa, podendo ser desconstituída pelo magistrado caso a parte não comprove a hipossuficiência após lhe ser oportunizada a produção de prova.

A ausência de comprovação documental suficiente da alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de
Agravo Interno interposto por
VITOR ARIEL VIDOTTO DE SALES
contra a Decisão de ID 17951647, que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita no Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ES.

Em suas razões de ID 18284408 o ora agravante aduz, em síntese, que (1) atua em causa própria; (2) juntou aos autos comprovante de auxílio por incapacidade laboral, sua única fonte de renda.

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo impetrante, ora agravante.

O benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC/15, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O art. 99, §3º, do CPC/15, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o §2º do mesmo artigo.

No caso em apreço, o ora agravante formulou o pedido de gratuidade da justiça, contudo, de acordo com a decisão ora agravada, mesmo após ter sido instado a comprovar sua condição, o recorrente limitou-se a anexar aos autos extrato de comprovante de recebimento de benefício previdenciário (ID 18284558) e sua inscrição nos quadros da OAB, deixando, portanto, de trazer aos autos os documentos especificados pelo despacho de ID 16557132, não obstante a clareza do comando jurisdicional, com vistas a identificar a sua situação econômica.

O agravante insiste na tese de hipossuficiência, mas, novamente, não traz aos autos qualquer elemento probatório robusto, como suas declarações de imposto de renda ou outros documentos que pudessem efetivamente demonstrar que o pagamento das custas recursais comprometeria seu sustento.

Destaca-se, ainda, que o fato de atuar em causa própria e possuir inscrição ativa nos quadros da OAB somente evidencia o exercício de atividade profissional e, por conseguinte, vai de encontro a incapacidade alegada.

Ademais, é cediço que a declaração de pobreza goza de presunção relativa e pode ser desconstituída quando o magistrado não se convence da incapacidade econômica da parte.

De acordo com tal entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente

[...].
(STJ - AgInt no REsp: 1677371 RS 2017/0136715-6, Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 23/10/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Desse modo, não tendo o ora agravante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo após lhe ser oportunizada a produção de prova nesse sentido, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
e mantenho a decisão agravada que determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.